Tribunal: TJES
Processo: 5006047-22.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006047-22.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROBERTO TURIBIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da manifestação de vontade do consumidor na contratação do empréstimo por portabilidade; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de compensação dos valores pagos a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade do contrato.

4.
As provas produzidas pelo banco, consistentes em telas sistêmicas e contrato eletrônico unilateral, são insuficientes para demonstrar a anuência do consumidor à portabilidade, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade.

5.
A ausência de documentos bilaterais ou fidedignos — como contrato assinado ou gravação de voz — impede o reconhecimento da validade da contratação, configurando falha na prestação do serviço e justificando a nulidade do contrato.

6.
A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida caracteriza afronta à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
7.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado na sentença (R$ 3.500,00) mostra-se proporcional e razoável.
8.
É incabível a compensação pleiteada pelo banco em razão de valor supostamente repassado ao Banco Pan, pois o autor não recebeu qualquer quantia em sua conta, e o ato de quitação decorreu de contrato declarado nulo. Eventual reembolso deve ser pleiteado em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar, de forma robusta e bilateral, a regularidade da contratação em caso de impugnação do consumidor.
2. A ausência de prova idônea da anuência do consumidor à portabilidade de empréstimo configura falha na prestação do serviço e autoriza a nulidade do contrato.
3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa.

5. Não cabe compensação de valores pagos a terceiro em decorrência de contrato declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 5003674-04.2021.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15305385, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBERTO TURIBIO
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 9957987220240105C, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais de Id nº 15305388, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a contratação do empréstimo foi regular, pois formalizada por meio de cartão e senha pessoal do Apelado, tornando legítimos os descontos em seu benefício previdenciário;
ii)
a operação consistiu em uma portabilidade para quitar dívida preexistente do Apelado com outra instituição financeira, não tendo havido liberação de novos valores;
iii)
subsidiariamente, deve ser afastada a condenação à repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e a condenação por danos morais por se tratar de mero aborrecimento, ou, ao menos, ter seu valor reduzido;
iv)
por fim, pugna pela compensação entre os valores a serem restituídos e o montante utilizado para quitar a dívida anterior do Apelado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que sejam acolhidos os pleitos de minoração da condenação e de compensação de valores.

Contrarrazões apresentadas por Roberto Turibio no Id nº 15305392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15305385, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBERTO TURIBIO
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 9957987220240105C, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada por Roberto Turibio em face de Itaú Unibanco S.A., pleiteando a anulação de um contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do banco por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é aposentado por idade e percebeu descontos mensais em seu benefício, no valor de R$ 74,34, referentes a um contrato que alega não ter celebrado. Afirma que a operação se originou de uma portabilidade de dívida que mantinha com o Banco Pan S/A, a qual nunca solicitou ou autorizou .

O juízo de primeiro grau, após regular instrução, proferiu sentença de procedência, acolhendo a tese autoral de falha na prestação do serviço, por entender que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Inconformado, o banco Apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, que teria sido validada por meio de cartão e senha pessoal do Apelado. Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova e a inexistência de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição em dobro, pela exclusão ou redução da verba indenizatória por danos morais e, por fim, pela compensação do valor que foi repassado ao Banco Pan para quitar a dívida originária do Apelado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve, por parte do banco Apelante, a devida comprovação da manifestação de vontade do consumidor na celebração do contrato de portabilidade de empréstimo consignado e, consequentemente, se a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e impôs as condenações dela decorrentes deve ser mantida.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos. Perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico.

O ponto fulcral da demanda reside na validade do contrato nº 9957987220240105C. O Apelado nega veementemente ter autorizado a portabilidade de sua dívida, ao passo que o banco Apelante afirma que a operação foi legítima e validada eletronicamente.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em se tratando de impugnação à autenticidade da contratação, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, por ser a parte que detém os meios técnicos para tanto.

No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. As provas apresentadas, consistentes em telas sistêmicas unilaterais e um contrato que menciona apenas "assinado eletronicamente", são absolutamente insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o Apelado, pessoa idosa e vulnerável, anuiu com os termos da portabilidade.

Tais documentos, produzidos exclusivamente pela instituição financeira, não conseguem atestar, ainda que de forma mínima, o consentimento do autor. Não há nos autos cópia de contrato assinado, gravação de áudio da transação ou qualquer outro elemento de prova bilateral e fidedigno.

Nota-se que o juízo sentenciante observou com precisão que
"não há indicativos claros de autenticação/segurança para afirmar que houve, de fato, pela parte autora a utilização de cartão/senha para a contratação dos serviços - ou outro meio de prova fidedigno para identificar a manifestação de vontade da autora"
.

A fragilidade da tese defensiva é tamanha que o consumidor, ao se deparar com os descontos não reconhecidos, teve que buscar auxílio junto ao Procon e, mesmo assim, não obteve solução, sendo forçado a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito resguardado. Tal percurso evidencia não apenas a falha inicial na contratação, mas também o descaso do fornecedor em resolver o problema de forma administrativa.

Portanto, a ausência de prova robusta da contratação caracteriza a falha na prestação do serviço, tornando nulo o negócio jurídico e, por conseguinte, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado.

Em evolução, reconhecida a nulidade da contratação, o autor faz jus à restituição dos valores descontados. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, DJe de 30/03/2021).

No caso em exame, considerando que os descontos indevidos tiveram início em
fevereiro de 2024,
ou seja, após a publicação do referido acórdão, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se vislumbrar erro justificável por parte da instituição financeira.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – [...] INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...]

7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS [...]) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003674-04.2021.8.08.0021, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2024).

Quanto aos danos morais, estes são evidentes. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário, geram dano moral
in re ipsa
. A privação de parte da renda, ainda que por valor modesto, causa angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Nesse contexto, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, o Apelante requer a compensação do valor que teria sido pago ao Banco Pan para quitar a dívida originária do Apelado. Tal pedido não merece prosperar.

O que se declarou nulo foi o contrato firmado entre o Apelado e o banco Apelante. A consequência jurídica é o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, para o Apelante, o dever de restituir os valores que descontou indevidamente. O pagamento realizado pelo Itaú ao Banco Pan foi um ato decorrente de um negócio jurídico considerado.

No caso, não há que se falar em compensação, pois o autor, ora Apelado, não recebeu nenhum valor em sua conta que ficasse à sua disponibilidade e que tivesse o dever de devolver. A operação de quitação da dívida anterior foi um passo da própria portabilidade não autorizada. Se o Apelante, por sua conta e risco, e com base em uma contratação viciada, optou por quitar o débito do Apelado junto a terceiro, eventual direito de reaver tal quantia deve ser buscado em via própria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ITAU UNIBANCO S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar